Tribunal: TJDFT
Processo: 0711032-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO DE VALORES. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO.
1. Deixando o devedor de garantir a execução e diante do indeferimento do efeito suspensivo aos embargos de execução opostos, inviável o levantamento da constrição no feito executivo.
2. A oferta de depósito de quantia correspondente a 30% do valor que a parte executada entende devido não pode ser admitida para fins de garantia da execução, por falta de amparo legal.
3. Negou-se provimento ao agravo.